Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PENHORA.
A participação do credor de honorários advocatícios - fixados em outra demanda - no concurso singular de credores depende de anterior penhora em execução própria, hipótese não verificada.